Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714920-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AGUA MINERAL SUPER VIDA MINERACAO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador César Laboissiere Loyola, que não conheceu de agravo interno interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível no julgamento de embargos declaratórios. A recorrente aponta violação aos artigos 1.021, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o Desembargador Relator não enviou o agravo interno para julgamento pela Segunda Turma Cível, razão pela qual teria suprimido os direitos da insurgente. Defende ser inaplicável o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que permite ao Relator o julgamento monocrático, porquanto somente o colegiado poderia julgar o recurso. Assevera que a afronta às garantias constitucionais resulta em inconstitucionalidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois interposto contra decisão monocrática que apreciou o agravo interno, inexistindo manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PREVISTO NO ART. 1.021 DO CPC/2015. 1. A orientação há muito traçada pelo STJ é no sentido de descaber Recurso Especial interposto de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional, pelo colegiado. 2. Nesse contexto, "não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o recurso interposto na origem foi julgado por decisão monocrática do relator, sem a manifestação do órgão colegiado do Tribunal, por ausência de exaurimento de instância, incidindo, no caso, o enunciado n.o 281 da Súmula do STF, aplicado por analogia ao recurso especial" (AgRg no AREsp 343.162/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 16/9/2013). (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1699311/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ademais, o entendimento sufragado pela decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, nos termos dos arts. 1.021 do CPC/2015 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 2. Incabível, na hipótese, a aplicação do Princípio da Fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. 3. Agravo interno da sociedade empresarial não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1579128/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 4/6/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EAREsp 1593810/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/6/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024